Tribunal: TJMT
Processo: 1072655-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072655-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIANE GOMES DA SILVA - CPF: 001.663.211-76 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente seu pedido em um dos processos e, no outro, reconheceu a responsabilidade da companhia aérea pelo extravio definitivo de bagagem, condenando-a à compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação documental inviabiliza a condenação por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado à extensão do dano e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços. O extravio definitivo da bagagem caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

4. Não havendo comprovação da existência e do valor dos bens extraviados, inviável a indenização por danos materiais.

5. Diante dos transtornos sofridos e das circunstâncias do caso concreto, é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
ELIANE GOMES DA SILVA
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial do processo 1072695-12.2024.8.11.0001 e o DECLARO EXTINTO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial do processo 1072655-30.2024.8.11.0001 para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por
danos morais na importância de R$ 1.000,00 (mil reais)
à parte requerente, o qual será atualizado pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação válida.”

Compulsando os autos, verifica-se que restou incontroverso que a autora adquiriu passagem aérea com a empresa ré para o trecho Cuiabá – Rio de Janeiro, na data de 01/10/2024.

Ocorre que, ao desembarcar no destino final, constatou o extravio de sua bagagem, tendo procedido ao preenchimento do registro de irregularidade, sem, contudo, lograr êxito em localizar sua mala.

A companhia aérea confirmou o extravio, informou que a bagagem não foi localizada e alegou ter ofertado compensação no valor de USD 95 (noventa e cinco dólares).

A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, bastando, para sua configuração, a demonstração da falha na prestação do serviço.

No caso concreto, o extravio permanente da bagagem configura evidente falha no serviço, ensejando o dever de indenizar.

(...)
Constatado extravio de bagagem permanente dos consumidores, resta configurada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
(TR-MT, N.U 1072496-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

(...)
3 - Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos moral e material causados ao passageiro em decorrência de extravio definitivo de bagagem.
(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10311860420248110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024)

DO DANO MATERIAL

Quanto ao pleito de indenização por danos materiais, verifica-se que não houve a juntada de qualquer elemento probatório minimamente idôneo, como notas fiscais ou documentos que comprovem a propriedade e valor dos bens extraviados. Nem mesmo há foto da mala ou bens.

Dessa forma, a ausência de comprovação impede o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais, impondo-se a manutenção da improcedência nesse ponto.

DO DANO MORAL

No que tange ao valor da indenização, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Tratando-se de extravio permanente de bagagem, entende-se que a quantia arbitrada em primeiro grau se revela modesta frente aos transtornos sofridos.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo cabível a majoração do valor da indenização para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor mais condizente com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
exclusivamente, para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar que a indenização em deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025